Tribunal: TJMT
Processo: 1011976-43.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011976-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 101.490.301-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (iii) examinar a viabilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, realizada sem mandado judicial, revela-se válida quando baseada em fundada suspeita, conforme disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal. A fuga do réu ao avistar a viatura e as denúncias prévias sobre tráfico na localidade caracterizam a fundada suspeita exigida, conforme precedentes do STF e STJ.

4.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06) estão comprovadas pela apreensão de 32 porções de maconha, totalizando 60,48g, acondicionadas para comercialização, corroboradas por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório.

5.

A alegação de posse para uso próprio não se sustenta diante da forma de acondicionamento da droga, da tentativa de fuga e das denúncias anteriores de comercialização no local, demonstrando a intenção mercantil da substância ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita não depende de mandado judicial, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.

2.

A palavra dos policiais, prestada sob contraditório, constitui prova idônea quando corroborada por outros elementos dos autos.

3.

A caracterização do tráfico de drogas depende da análise conjunta das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento da droga e conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023; STJ, HC 688.979/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/02/2020; STJ, AgRg no AREsp 1824447/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA contra a sentença prolatada pela 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT nos autos no 1011976-43.2021.8.11.0042, que o condenou nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto
, e
166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Nas razões recursais (Id 261428837), a Defesa arguiu a nulidade da busca pessoal e, no mérito, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06 para o delito de usuário (artigo 28 do mesmo diploma legal) e a fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena.

Em suas contrarrazões (Id 261428840), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo ínsigne Procurador de Justiça doutor Adriano Augusto Streicher de Souza (Id 262581779), opinou pelo
desprovimento do recurso
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRENTENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENÇÃO. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAS HARMÔNICOS E COESOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INDICAM A INTENÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ILÍCITO. DROGA PORCIONADA E SEPARADA EM EMBALAGENS. SITUAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO. 30 (TRINTA) TROUXAS DE MACONHA. PALAVRA ISOLADA DO RECORRENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 06/08/2021, por volta das 00h30min, na rua 20, Residencial Francisca Loureiro Borba, bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, o recorrente foi preso em flagrante por trazer consigo
32 (trinta e duas) porções
de substância análoga a
maconha
, totalizando
60,48g
(sessenta gramas e quarenta e oito centigramas), que foram apreendidas durante busca pessoal.

Segundo a denúncia, a equipe policial avistou o denunciado sentado em uma rua, e ao visualizar a viatura, ele saiu correndo, sendo alcançado e submetido à revista, oportunidade em que
foram encontradas as porções de droga em seu bolso
. O laudo pericial no 3.14.2021.77894-01 (Id 261428750) atestou que a substância apreendida era
maconha
.

Por esses fatos o réu foi denunciado e condenado

Passo à análise da insurgência recursal.

1)
Nulidade processual decorrente da busca pessoal
.

A defesa argui a nulidade das provas obtidas em razão da busca pessoal do apelante, sob a alegação que ocorreu sem justificativa idônea e sem a devida autorização judicial, fundamentando-se exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes, configurando, assim, um típico caso de
fishing expedition
.

Sustenta, ainda, que as provas derivadas da referida busca ilegal devem ser declaradas nulas, determinando-se o desentranhamento dos autos de todos os elementos probatórios daí advindos. Diante da ausência de provas lícitas e suficientes para sustentar a condenação, requer a absolvição do apelante.

A pretensão de nulidade não deve ser acolhida.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 240, § 2o, e 244, autoriza a realização de busca pessoal, independentemente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou substâncias ilícitas. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, 'a generalidade da 'fundada suspeita' até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio." (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023)

"Nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos." (HC 688.979/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/02/2020)

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a equipe policial tinha recebido denúncias prévias sobre a comercialização de entorpecentes naquela região. Além disso, ao visualizarem o acusado, ele empreendeu fuga ao avistar a viatura, conduta essa que despertou ainda mais a desconfiança dos agentes públicos.

Dessa forma, as circunstâncias fáticas evidenciaram a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal para a realização de busca pessoal, não havendo que se falar em ilegalidade da diligência policial.

No mais, ao efetuarem a abordagem, foram localizados os entorpecentes
– 60,48 gramas
de
maconha
, divididas em
32 trouxinhas de maconha
.

Portanto, a atuação policial foi pautada em elementos objetivos que indicavam a possível prática delituosa, não se tratando de mera suposição ou intuição subjetiva dos agentes.

A circunstância da apuração ter iniciado a partir de denúncia anônima não conduz, por si só, à ilegalidade da busca pessoal, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A testemunha Sargento Cassiano, inquirido em juízo, narrou que, durante rondas no bairro Osmar Cabral, recebeu denúncias sobre comercialização de drogas na Rua 20. Ao se aproximar da referida via, avistou um grupo de quatro pessoas na frente de uma residência, momento em que Igor Pedro Pereira da Silva se levantou rapidamente e tentou fugir ao notar a presença policial. O depoente permaneceu no local para abordar os demais indivíduos enquanto o Soldado Helder e o Soldado Vasconcelos seguiram Igor, alcançando-o alguns metros à frente. Na busca pessoal, foram encontradas 32 porções de maconha no bolso de Igor. Posteriormente, a mãe do acusado compareceu ao local e, ao ser informada sobre os fatos, autorizou que a equipe realizasse buscas na residência, mas nada mais foi localizado. O depoente afirmou que a atitude suspeita de Igor, aliada às denúncias prévias e à quantidade de droga encontrada, corroborou a suspeita de tráfico.

O recorrente ao ser interrogado, afirmou que no dia dos fatos estava sentado na frente da casa de um colega, bebendo com amigos, quando foi surpreendido pela abordagem policial. Declarou que ao ver a viatura não correu, mas sim entrou na casa para buscar uma bebida. Negou a prática de tráfico de drogas e afirmou que a maconha encontrada era para consumo próprio, pois é usuário desde os 12 anos de idade. Relatou que trabalha como ajudante de pedreiro e reside na casa de sua avó, obtida por meio de programa habitacional. Afirmou que faz uso diário de maconha e já tentou tratamento para dependência, sem sucesso. Confessou que possui uma passagem anterior por tráfico e outra por roubo, ainda em andamento. Negou a comercialização de entorpecentes, alegando que as drogas encontradas estavam destinadas ao seu uso pessoal.

Desse modo, havendo dados concretos que denotavam a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, tem-se que foi legítima a ação dos agentes públicos, em observância aos artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.

Como bem pontuado na sentença condenatória, "
a forma como estavam acondicionadas as substâncias proscritas, e as circunstâncias que ocorreram o flagrante, especialmente a tentativa de fuga do denunciado ao avistar a equipe policial, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal
".

Importante ressaltar, nesse ponto, que os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de credibilidade e idoneidade para o deslinde da causa, notadamente por estarem em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "o depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - AgRg no AREsp 1824447/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/11/2021).

Nessa toada, não logrou êxito a defesa em comprovar suas alegações, especialmente porque as provas coligidas aos autos, mormente os depoimentos dos policiais militares e o auto de prisão em flagrante, evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, eis que
o local da prisão
, forma de
acondicionamento
e a
quantidade
de droga apreendida indicam o comércio malsão.

Por conseguinte, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

Por outro vértice, não prospera, igualmente, o pedido alternativo da defesa para desclassificar a conduta do réu para o delito de usuário de drogas (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Isso porque, conforme já explicitado, as circunstâncias em que se deram os fatos revelam de forma inequívoca que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito.

As porções de maconha encontravam-se acondicionadas em tabletes, prontas para a mercancia, e o acusado tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial, conduta típica de traficantes.

Soma-se a isso o fato inconteste de que havia denúncias prévias sobre a comercialização de drogas naquela região, o que motivou a atuação da polícia.

Portanto, não há como acolher o pleito de desclassificação, pois as provas produzidas nos autos apontam, de forma cristalina, para a prática do crime de tráfico de drogas, e não do delito de uso de entorpecentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA
,

mantendo inalterada a sentença condenatória proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025